Tribunal: TJBA
Processo: 0053714-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053714-13.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, RENATA GUEDES GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 895 E 913, DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, com base nos Temas 339, 895 e 913, da Sistemática da Repercussão Geral. II - Alega-se, no recurso interposto, inexistir similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e as teses firmadas nos reportados Temas. III - Existência de similitude fática. A Suprema Corte, em sede de repercussão geral, decidiu que sobre a questão discutida nestes autos, em que se analisa a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 56.836-RG/RN (Tema 5), nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil, não há repercussão geral da matéria, por possuir natureza infraconstitucional. IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0053714-13.2007.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, o SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.